Tribunal: TJDFT
Processo: 0746111-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUTORA. CONSUMIDORA. OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. FACILITAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ E 23/TJDFT. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Código de Processo Civil rege-se pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem ser comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC), a incluir na escolha do foro para processamento e julgamento das ações que intentarem. 1.1. À exegese do art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, ambos do CDC – Lei no 8.078/90, como facilitação ao acesso à justiça, o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) do foro eleito no contrato (arts. 46, 53 e 63, § 1o, CPC).
2. No caso, a autora declara residir em Sobradinho-DF, conforme petição inicial apresentada, enquanto a parte ré tem domicílio em Brasília-DF, e a ação versa sobre suspensão/cancelamento de descontos, à luz da Resolução no 4790/2020, do BACEN, art. 6o, em pactuação de empréstimo consignado em razão de noticiado comprometimento à subsistência. Insta salientar que o contrato que alicerça da ação originária ainda não se encontra colacionado, com objetivo a aferir a existência, ou não, de cláusula eletiva de foro. 2.1. Desta feita, nessa via inaugural da ação de conhecimento ainda não há elementos suficientes para atestar que a escolha da consumidora – autora – foi aleatória.
3. Aplicável, no caso, o entendimento sumulado no verbete 23 deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, além da própria Súmula 33/STJ.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, da 9a Vara Cível de Brasília.